Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711392-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que na ação regressiva de ressarcimento de danos, processo número 0738038-02.2022.8.07.0001, indeferiu a inversão dos ônus da prova, nos seguintes termos (ID 45113595): Trata-se de ação reparatória proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Inicialmente, esclarece a autora que é entidade fornecedora de seguros e que, no presente caso, foi contratada pela segurada Santos Avelans Administração e Consultoria Empresarial LTDA, cuja apólice de seguro (ID 139097014) prevê cobertura a danos causados a aparelhos em decorrência de problemas na rede elétrica. Narra que, no mês de julho de 2022, o elevador da segurada sofreu danos em razão de oscilações na rede de energia elétrica, que é distribuída pela requerida, concessionária de energia na região do sinistro. Alega que houve uma avaliação técnica que constatou o dano e o atribuiu à variação de tensão na rede de energia (ID 139097014, pág. 20). Informa que o valor da indenização paga ao segurado foi de R$6.464,10, já deduzida a franquia (ID 139097014, págs. 29 e 49). Ao final, requer a restituição da referida quantia a título de dano material. Em sede de contestação, a requerida esclarece o procedimento de ressarcimento de danos e refuta o laudo técnico juntado pela parte autora, sob o argumento de não ter ele sido produzido sob o crivo do contraditório. Alega a impossibilidade de se constatar a relação de causalidade da análise das provas existentes nos autos, mesmo porque não há registros de instabilidades na rede elétrica na região e no dia mencionando, sustentando inclusive a tese da força maior como eventual excludente da responsabilidade. Preliminarmente, a requerida suscitou inépcia, sob o argumento de que a autora não teria juntado documentos essenciais à propositura da ação, o que merece rejeição de plano, pois os documentos descritos teriam importância apenas para o deslinde do mérito da ação e não para sua propositura. Réplica no ID 142240431. É o relatório. A partir das teses apresentadas pelas partes, verifico um ponto controvertido que pode demandar novas provas para ser esclarecido: o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos verificados nos equipamentos dos segurados. A sub-rogação ocorrida em favor da Seguradora envolve também o regime jurídico do CDC. Contudo, o ônus da prova é da autora e não vislumbro razão para determinar a inversão, porque ausentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do referido Código. A Seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas. Ao contrário, a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos danificados por ocasião dos sinistros. Também não vejo verossimilhança na tese da Seguradora. Isso porque mesmo diante do laudo simplificado apresentado, há uma grande variedade de causas suficientes que podem explicar o defeito no aparelho, não tendo sido ele nem mesmo assertivo quanto à causa dos danos. Sobre isso, destaco os seguintes trechos do voto do Desembargador James Eduardo Oliveira no acórdão n° 1.260.204 (Dje 05/08/2020), em demanda muito semelhante a esta envolvendo a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (agravada): “De outra borda, não é verossímil a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a variedade de causas para o evento, o que, por si só, deslegitima a inversão do ônus da prova” Além disso, conforme esclarecido pela ré e indicado pelos seus sistemas, não houve qualquer reclamação dentre outras centenas de consumidores que são atendidos pelos mesmos ramais da rede de distribuição da CEB. Posto isso, indefiro a inversão do ônus da prova. Como cabe à autora demonstrar o nexo de causalidade, concedo-lhe o prazo de 10 dias para esclarecer se deseja produzir mais alguma prova. Na ausência de manifestação, faça-se conclusão para sentença. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, sob alegação de falha no fornecimento de energia elétrica, na qual a Agravante pretende que seja a Agravada condenada a restituir-lhe os valores dispendidos pelo pagamento da indenização securitária ao consumidor segurado; (ii) há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos do segurado, consoante o disposto na Súmula n. 188, do STF e nos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil; (iii) havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro; (iv) é sabido que para a aplicação da inversão imprescindível que estejam preenchidos os requisitos do art. 6 o, VIII, do CDC, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, ressaltando ainda, que ambos são preenchidos pela Agravada; (v) embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias; (vi) a responsabilidade da Agravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil, ônus que decorre da simples aplicação da regra geral de distribuição do ônus probatório, ainda que não aplicada a inversão do art. 6o, inc. VIII, do CDC; (vii) verifica-se que a decisão interlocutória comporta reparos, por se dissociar do sistema de distribuição do onus probandi adotado pelo ordenamento processual pátrio, na esteira do posicionamento de longa data admitido pelos Tribunais.; (viii) verifica-se nos autos que a peça inicial foi instruída por laudos técnicos, comprovando a acerca dos defeitos apresentados nos equipamentos eletrônicos de seus segurados, pelas apólices e por comprovantes de pagamento das respectivas indenizações, ora reivindicadas em regresso, ou seja, presente está a verossimilhança das alegações, guardada a devida vênia ao posicionamento divergente do Juízo a quo, reputa-se que, segundo as regras ordinárias de experiência, a seguradora se apresenta tecnicamente hipossuficiente perante a demandada, a quem deve incumbir atestar a regularidade de suas práticas e condutas e, assim, a inexistência de falha na prestação de serviços, por deter a expertise e os meios necessários para fazê-lo; (ix) a referida hipossuficiência é referente a carência de informações, uma vez que a Agravada detém monopólio sobre os dados oriundos de sua rede, os quais são inacessíveis a Agravante; (x) no caso em comento, imperioso ressaltar que a Agravante já se beneficia da inversão do ônus da prova ope legis, em razão da responsabilidade objetiva que recai sobre a fornecedora agravada, a qual somente se eximirá do dever de indenizar caso comprove; (xi) o caso concreto versa sobre demanda indenizatória lastreada em falha na prestação de serviço – sobretenção, oscilação no fornecimento de energia elétrica que causou danos materiais ao consumidor -, a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6o, inc. VIII, do CDC; (xii) apesar de sua notória capacidade econômica, a Seguradora ainda pode ser considerada hipossuficiente tecnicamente, em razão da ausência de condições de produzir provas acerca da ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro; (xiii) a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou o os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios aqueles previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, da qual a Agravada é responsável por dispor acerca da Apuração do Dano Elétrico no Equipamento; (xiv) levando-se em consideração esses aspectos, a única maneira de se afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os relatórios mencionados; (xv) dos laudos de oficina apresentados pela Agravante, nem se alegue que são unilaterais visto que não são de sua autoria, não foram elaborados pela Seguradora, mas por empresas terceiras, independente, imparciais e estranhas ao litígio; (xvi) a decisão saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova merece reparo por se tratar se relação consumerista advinda da sub-rogação; por estarem presentes os requisitos da verossimilhança da pretensão e da hipossuficiência, na modalidade técnica e porque a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6o, inc. VIII, do CDC; (xvii) o prosseguimento do feito sem a concessão do efeito suspensivo poderá acarretar grave lesão ao processo e também a Agravante, isto porque, a Agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, inc. I, CPC, não comprovou nos autos através de documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede; (xviii) caberia a Agravada trazer aos autos provas contundentes de suas alegações, o que não o faz, apenas apresenta relatórios com meras “telas sistemas” que denotam ausência de oscilação de energia na unidade consumidora, que nada comprovam sobre os fatos, em total dissonância as normas estabelecidas pela Aneel, termos da Súmula 15/2015-ANEEL; (xix) a simples interrupção no fornecimento de energia elétrica não é suficiente para ocasionar danos aos equipamentos dos segurados, o que comprova que os danos ocorreram em virtude de picos de tensão no momento do restabelecimento do serviço, que causaram sobretensão na rede; (xx) a partir da prova adunada a exordial, constituída pelos laudos acostados pela seguradora, cabia à Ré demonstrar a ausência de falhas na prestação de seus serviços ou de nexo de causalidade entre elas e o dano suportado pelos segurados, o que não ocorreu, não se desincumbindo do ônus probatório de comprovar os fatos modificativos, extintivos impeditivos da parte autora a luz do art. 373, inc. II do CPC; (xxi) caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, existe a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo eventual sentença, para que os autos retornem para nova realização de prova, gerando custos, desgastes, ferindo os princípios da economia e celeridade processual; (xxii) resta claro nos autos o risco de dano à Agravante e ao regular andamento processual, prejudicando toda fase de produção de provas caso não seja deferida a pretendida inversão do ônus da prova. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Ao final, pede que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, sendo determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inc. VIII do CDC Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 45113593 e 45113593) É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que na ação regressiva de ressarcimento de danos, processo número 0738038-02.2022.8.07.0001, indeferiu a inversão dos ônus da prova. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de inversão dos ônus da prova pleiteado pelo Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a distribuição dinâmica da prova, seus requisitos e limites. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque, mesmo que a Seguradora, ora Agravante, deva ser equiparada ao consumidor, em razão da sub-rogação derivada da regra contida no art. 786, do Código Civil, que estabelece que paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano e que a Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal disponha que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro e as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor serem aplicáveis ao caso, não é possível admitir a inversão do ônus da prova em favor da Seguradora. Essa regra de inversão não é aplicável de forma automática a partir da simples constatação de uma relação de consumo, mas, por sua excepcionalidade e depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, inc. VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a conclusão da existência de hipossuficiência técnica da Agravante, apta a inverter o ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Ademais, considerando a alegação da Agravada, de inexistência de falhas no seu sistema de transmissão e distribuição de energia, a inversão do ônus da prova implicaria impor o encargo de produção de prova impossível ou diabólica à Agravada, o que não é admitido. Quando considerada a simplicidade do procedimento previsto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL, que disciplina a verificação e o ressarcimento por danos elétricos, é possível concluir que encargo probatório não é excessivo, ou impossível, nem justifica a inversão com base na distribuição dinâmica do ônus da prova. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CCB/2002). INCIDÊNCIA. CDC. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 1.2. Preliminar não acolhida; 2. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786, do CC). 3. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão. 4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da lei 8.987/1995 e pelo art. 14, do CDC). 5. Sobre a prestação de serviços realizada, deve ser considerada a incidência das regras da ANEEL, conforme sistema de regulação da atividade descentralizada e inteligência da teoria do diálogo das fontes. 6. Embora o procedimento administrativo de ressarcimento não possa obstar o acesso ao Judiciário, a Resolução Normativa n° 414/2010 é norma específica e deve ser observada pelos consumidores e seguradoras para o pedido de ressarcimento. 7. A distribuidora deve investigar o dano elétrico e a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede (art. 205 da Resolução Normativa n° 414/2010). 8. A falta de comunicação do fato à empresa fornecedora do serviço, no momento oportuno (art. 204, da Resolução 414/2010), impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos, o que obstaculiza a própria demanda de ressarcimento (art. 206, § 3°, da Resolução 414/2010). 9. Se o consumidor ou a Seguradora deixa de instaurar o procedimento administrativo junto à concessionária, descabe falar em comprovação do nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano mediante apresentação de meros laudos produzidos unilateralmente. 10. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da empresa fornecedora do serviço de fornecimento de energia elétricas são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. 11. Responsabilidade civil da concessionária afastada. 12. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Honorários majorados. (Acórdão 1645452, 07372340520208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIENCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. NEOENERGIA. 1. É garantido à seguradora o direito de sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. 2. Para que haja a inversão do ônus da prova é necessária a comprovação da hipossuficiência da parte autora, não sendo automática sua aplicação. 3. Configura-se a hipossuficiência para a produção da prova a dificuldade intransponível para comprovar falhas na prestação de serviços. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1677054, 07398386820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Desse modo, concluo que o Agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, requisito cumulativo para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, inc. I, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023 11:05:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador